Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-16.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-16.2017.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL ALVES DE FRANCA Advogado(s): ROMULO ALCANTARA DE ALMEIDA (OAB:BA45416-A) APELADO: FERTIBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s): JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL (OAB:BA20599-A), JOSE MATHEUS DE ALMEIDA BAHIA SENA (OAB:BA50354-A), EDUARDO MIRANDA AMORAS (OAB:BA47700-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. MULTA MORATÓRIA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial com base em notas fiscais emitidas pela parte autora. O apelante alegou nulidades processuais, indeferimento de gratuidade da justiça, cerceamento de defesa e excesso de cobrança. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste, em síntese, em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça; se são devidos os encargos incluídos pela autora no valor exequendo, consistentes em multa moratória de 10% e honorários contratuais de 20%. III. Razões de decidir 3. A prova pericial foi corretamente indeferida, diante da confissão indireta do apelante quanto à existência da dívida, tornando irrelevante a discussão sobre a autenticidade das assinaturas. 4. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, ante os documentos apresentados que demonstram a hipossuficiência do apelante. 5. A inclusão de multa moratória e honorários contratuais no valor cobrado é indevida, por ausência de base contratual ou legal, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, impondo-se o decote dessas verbas do título executivo judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A confissão indireta do devedor quanto à origem da dívida afasta a necessidade de produção de prova pericial sobre a autenticidade de assinaturas. 2. A gratuidade da justiça pode ser deferida com base em prova de hipossuficiência apresentada nos autos. 3. São indevidas as cobranças unilaterais de multa moratória e honorários advocatícios contratuais ausentes de previsão legal ou contratual, devendo ser excluídas do título executivo judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, § 7º; 370, parágrafo único; 701; 702, §§ 2º e 3º; 513 e ss.; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.358.744/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.11.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8000797-68.2021.8.05.0201, Rel. Des. João Batista Alcântara Filho, 5ª Câmara Cível, j. 12.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000078-16.2017.8.05.0075; Recorrente: MIGUEL ALVES DE FRANÇA; Recorrida: FERTIBAHIA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, AFASTAR A PRESCRIÇÃO, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para fim de reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que o título executivo judicial seja constituído, decotando-se os valores incluídos a título de multa e honorários advocatícios contratuais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator